Tribunal: TJSP
Processo: 2222739-12.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Embargos de declaração tirado contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento (definitivo) de sentença. O voto confirmou a hipótese de preclusão para rejeitar, d e novo, pagamento sem quitação confiável e compensação com dívida inexigível. Tentativa de rediscutir pontos incontroversos que fundamentam a coisa julgada. Acórdão emitido sem máculas ou comprometimentos. Rejeição.